Tribunal: TJSP
Processo: 1003718-24.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO - ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM OFERECIMENTO DE LANCE DE 30% DO VALOR DO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. NULIDADE CONTRATUAL - Vício não caracterizado - Tese de que teria havido promessa de contemplação mediante lance de 30% que não se mostra sequer verossímil, considerando-se que não se poderia antever quanto seriam

Ementa:
APELAÇÃO - ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM OFERECIMENTO DE LANCE DE 30% DO VALOR DO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. NULIDADE CONTRATUAL - Vício não caracterizado - Tese de que teria havido promessa de contemplação mediante lance de 30% que não se mostra sequer verossímil, considerando-se que não se poderia antever quanto seriam os lances dos demais consorciados.
2. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES - Devolução que deve se dar em até 30 dias após o encerramento do grupo - Recurso Especial 1.119.300/RS, repetitivo representativo da controvérsia, e entendimento consolidado desta C. Câmara.
3. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - No tema, em parte, convence a argumentação da parte autora - Ré que deve restituir proporcionalmente o valor pago a título de taxa administração, que apenas tem lugar enquanto o autor permaneceu consorciado - Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003718-24.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante T&G
AZEVEDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO LTDA., é apelado UNIFISA
ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-24.2019.8.26.0001 -Voto no 41165
2
APELAÇÃO 1003718-24.2019.8.26.0001
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA
APELANTE: T&G AZEVEDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO LTDA.
APELADA: UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONA DE CONSÓRCIOS
LTDA.
VOTO 41165
APELAÇÃO - ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE FALSA PROMESSA
DE CONTEMPLAÇÃO COM OFERECIMENTO DE
LANCE DE 30% DO VALOR DO CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. NULIDADE CONTRATUAL - Vício não caracterizado -
Tese de que teria havido promessa de contemplação
mediante lance de 30% que não se mostra sequer verossímil,
considerando-se que não se poderia antever quanto seriam
os lances dos demais consorciados.
2. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES -
Devolução que deve se dar em até 30 dias após o
encerramento do grupo - Recurso Especial 1.119.300/RS,
repetitivo representativo da controvérsia, e entendimento
consolidado desta C. Câmara.
3. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - No tema, em parte,
convence a argumentação da parte autora - Ré que deve
restituir proporcionalmente o valor pago a título de taxa
administração, que apenas tem lugar enquanto o autor
permaneceu consorciado - Precedente deste E. Tribunal de
Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação anulatória de negócio jurídico movida
por T&G AZEVEDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO LTDA. em face de
UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA.,
julgada improcedente por meio da r. sentença de fls. 168/170, cujo relatório
ora é adotado em complemento.
A autora manejou embargos de declaração (fls. 172/174),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-24.2019.8.26.0001 -Voto no 41165
3
que foram rejeitados (fl. 179) e, ainda inconformada, apela.
Em síntese, sustenta a recorrente que a sentença seria
nula, porque citra petita, pois não analisadas as questões relativas à
inversão do ônus probatório, a “devolução da mensalidade paga, bem como,
as taxas de administração das 4 cotas que foram quitadas de maneira
antecipada”, bem como não esclarecido “como o dinheiro seria devolvido e
se seria devolvido”. No tema de fundo, continua firme na tese de que foi
ludibriada por vendedor do consórcio, com a falsa promessa de
contemplação mediante lance de 30% (trinta por cento) do valor do crédito.
Acrescenta que a contraparte deveria fazer prova de que inexistiu a falsa
promessa, trazendo aos autos “por exemplo a gravação telefônica do
controle de qualidade da empresa UNIFISA, onde a atendente pergunta ao
representante da apelante se houve promessa ou não de contemplação”.
Diz, ainda, que são vários os consumidores que manejam ações judiciais
narrando a mesma situação. Busca provimento (fls. 181/188).
Recurso
tempestivo,
preparado
e respondido (fls.
181/188).
É O RELATÓRIO.
De início, impende afastar a tese de nulidade da
sentença, ao argumento de que não analisados todos os pedidos
formulados.
Deveras, diferentemente do que sustenta a sociedade
empresarial autora, ora recorrente, tendo havido a improcedência do pleito
de rescisão contratual por nulidade, por certo, as regras a respeito da forma
de devolução dos valores vertido ao plano hão de ser objeto de devolução
na forma contratada.
No tema de fundo, também sem razão a recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-24.2019.8.26.0001 -Voto no 41165
4
A alegação de falsa promessa de contemplação,
mediante a oferta de lance de 30% (trinta por cento) do valor do crédito não
se sustenta.
Com efeito, ainda que se reconheça a incidência das
normas protetivas do CDC, o fato é que tal alegação não se mostra sequer
verossímil, daí não se cogitar da inversão do ônus probatório.
Deveras, não poderia o vendedor (nem ninguém) antever
o valor dos outros lances para concluir, com certeza, de que o maior lance
seria de 30% do valor do crédito. Acreditar em tal alegada promessa, por
certo, refoge ao bom senso, não se mostrando, repita-se, sequer verossímil
a tese alegada pela parte autora.
Note-se que os valores pagos pela parte autora, apenas
deveram ser objeto de restituição em até trinta dias após o encerramento do
grupo.
Deveras, no que toca ao prazo para devolução, de se
destacar que os contratos foram celebrados quando já em vigor a Lei
11.795/2008, acerca da qual a orientação jurisprudencial dominante,
inclusive consolidada no âmbito de recursos repetitivos, é no sentido de que:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO
NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO
DAS
PARCELAS
PAGAS
PELO
CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O
ENCERRAMENTO DO GRUPO.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado
desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e
sim em até trinta dias a contar do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ, Recurso Especial 1.119.300 - RS, Segunda Seção,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/10/2010, g.n.)
Em verdade, o entendimento desta relatoria era em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-24.2019.8.26.0001 -Voto no 41165
5
sentido oposto, porém isolado nesta c. Câmara, de modo que se passou a
adotar o prevalecente no Colegiado, para se reconhecer o direito ao
ressarcimento apenas em até trinta dias a contar do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano, mesmo em contratos, como
o presente, firmado após a edição da Lei 11.795/08.
Frise-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, em recente
julgado, ratificou tal posição, entendendo não haver distinção de tratamento
entre os contratos celebrados antes ou depois do referido diploma. Vale
destacar:
RECLAMAÇÃO.
PROCESSAMENTO.
RESOLUÇÃO
12/2009-STJ.
DISTRIBUIÇÃO
ANTERIOR
À
RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA
OU
EXCLUSÃO.
RESTITUIÇÃO
DE
PARCELAS.
ENCERRAMENTO
DO
GRUPO.

RECURSO
REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS
6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO
DE
CONSÓRCIO
INICIADO
NA
VIGÊNCIA
DA
LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação
antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que
delegou competência aos Tribunais de Justiça para
processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal
estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ,
deve ser processada e julgada por este Tribunal, na
forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009.
2. Os fundamentos que basearam a orientação
consolidada pela Segunda Seção no julgamento do
RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos
repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que
"é devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas
não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do
prazo previsto contratualmente para o encerramento
do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na
vigência da Lei 11.795/2008.
3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em
dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da
entrada em vigor da Lei 11.795/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-24.2019.8.26.0001 -Voto no 41165
6
4. Reclamação procedente.(STJ, Reclamação 16.390/BA,
Segunda Seção, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
28/06/2017)
Contudo, o valor devido a título de taxa de administração,
como bem salientado pela recorrente, não pode ser retido integralmente
pela administradora de consórcio, senão que deve haver a devolução
proporcional, considerando-se o momento da comunicação da necessidade
de desligamento do plano (no caso, a notificação extrajudicial).
Isto porque a ré faz “jus à taxa de administração uma vez
que enquanto o apelante [autor] permaneceu consorciado junto ao grupo,
tem-se como prestados os serviços. Referida taxa tem por objetivo o custeio
com as despesas com a administração do grupo consorcial e deve ser
restituída de maneira proporcional ao período em que o consorciado
nele se manteve. É ela merecedora, também, do direito de reter o valor
pertinente à taxa de adesão.” (Apelação no 9178038-03.2008.8.26.0000, rel.
Des. Luís Fernando Lodi, j. em 29/04/2009, g.n.).
Assim, dos valores a serem restituídos ao autor devem
ser deduzidas parcelas que foram desembolsadas no período de
manutenção do vínculo contratual a título de taxa de administração, apenas
até o momento da desistência. Frise-se eu a devolução há de se dar,
também, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.
Acresça-se que, independentemente do teor do contrato,
qualquer valor a ser ressarcido à autora deve sofrer a correção monetária,
pelos índices da tabela prática deste E. Tribunal de Justiça, porque tal
prática nada acrescenta ao que lhe é devido, senão que apenas configura
proteção frente à perda do poder de compra da moeda.
Vencida em maior extensão, a autora arcará com 2/3
(dois terços) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente
à apelada. No mais, a apelante pagará honorários de sucumbência, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-24.2019.8.26.0001 -Voto no 41165
7
em 15% da diferença entre o valor da causa e o valor da taxa de
administração que lhe será, proporcionalmente, devolvida (único ponto no
qual sucumbente a ré), ao passo que a apelada pagará honorários de
sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor da taxa de
administração a ser ressarcida À apelante.
Consigne-se,
por
derradeiro,
que
é
pacífico
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica